Tribunal: TJDFT
Processo: 0704153-05.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE VESTIDOS PARA UTILIZAR NO CHÁ DE BEBÊ. PRODUTOS NÃO ENTREGUES. DEMORA NO ESTORNO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, após reconhecer a perda superveniente do interesse de agir quanto à restituição dos valores em razão da devolução da quantia no decorrer da demanda, julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais. Em seu recurso, relembra que aguardou durante meses o recebimento das roupas adquiridas, sendo que as tentativas na via administrativa foram infrutíferas. Assinala que aguardava a chegada das compras para utilizar no chá de bebê do seu filho, o que não foi possível em decorrência da demora da parte ré. Assim, aponta que a conduta da ré é abusiva e arbitrária, com evidente falha na prestação dos serviços, sendo que somente ocorreu a devolução dos valores após o ajuizamento da demanda. Aponta que a situação atinge direitos da personalidade, de modo que a sentença deve ser reformada para condenar a parte ré ao pagamento de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se é devida a indenização por danos morais decorrente da situação vivenciada pela parte autora.
III. Razões de decidir
4. Constata-se que no dia 12/12/2023 a parte autora adquiriu 17 vestidos no endereço eletrônico da parte ré, com previsão de entrega no prazo de 27 dias úteis. Contudo, não recebeu as compras após transcorrido mais de 5 meses da data prevista para entrega, de modo que ajuizou a presente demanda em 06/07/2024. Por outro lado, a parte ré efetuou a devolução dos valores no dia 22/07/2024 (antes da citação), de modo que a demanda prosseguiu para análise do pedido de condenação por danos morais.
5. O mero descumprimento contratual, por si só, não configura ofensa aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por dano moral. Ainda que a parte autora ressalte que passou meses buscando uma solução, bem como que planejava utilizar os vestidos no chá de bebê do seu filho, relembra-se que o dano moral decorre de lesão a direitos da personalidade, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Ocorre que, apesar do período transcorrido aguardando a chegada dos vestidos e buscando solução amigável até a efetiva devolução da quantia, não se evidencia qualquer violação a direitos da personalidade a subsidiar o abalo moral. Isso porque a ausência de entrega das roupas que pretendia utilizar no chá de bebê (com a informação durante meses de que estava no setor de embalagens com andamento “disponível para transporte”) e posterior demora para o estorno, realizado somente após o ajuizamento da demanda, ainda que acarrete aborrecimento e frustração, não enseja ofensa à dignidade da autora, tampouco existindo elementos para demonstrar que tenha comprometido o seu sustento, de modo que a situação enseja a mera reparação material, que já ocorreu mediante o reembolso dos valores pela parte ré. Dano moral não configurado.
IV. Dispositivo e tese
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.